Tribunal: TJES
Processo: 0002626-88.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002626-88.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO DE SOUZA AMARAL
APELADO: EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. SISTEMA "BBOM". PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO APORTE FINANCEIRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato e restituição de R$ 60.000,00 investidos no sistema "BBOM", sob o fundamento de ausência de prova inequívoca dos aportes financeiros e das cessões de crédito realizadas por familiares do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto por boletos bancários, termos de cessão de direitos e registros de atendimento, é suficiente para demonstrar a relação jurídica e o montante efetivamente investido; e (ii) determinar o direito à restituição dos valores em razão da nulidade do modelo de negócio já declarada em sede coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Boletos bancários que indicam a empresa requerida como cedente e os familiares do autor como sacados, somados aos instrumentos de cessão de crédito e conversas com o setor de atendimento, comprovam o vínculo jurídico e a condição de credor do recorrente.

A quitação de boletos vinculados ao sistema "BBOM" entre maio e julho de 2013 demonstra a adesão ao empreendimento e o efetivo desembolso de valores.

A nulidade do modelo contratual do sistema "BBOM" já foi reconhecida na Ação Civil Pública nº 0018517-10.2013.4.01.3500, o que impõe a devolução das quantias pagas para evitar o enriquecimento ilícito da requerida.

A ausência de comprovação indene de dúvidas da quitação de parte dos boletos colacionados limita o dever de restituição ao montante efetivamente demonstrado nos autos (R$ 54.000,00), afastando o valor total postulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de apelação cível interposta por
MARCELO DE SOUZA AMARAL
(ID 14179582) em face da r. sentença (ID 14179581) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação Anulatória de Contrato cumulada com Restituição de Valores", proposta em desfavor de
EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

Em sua peça vestibular, o autor sustentou ter realizado investimentos na empresa requerida, no chamado Sistema BBOM, cujas atividades foram paralisadas por força de decisão judicial em sede de Ação Civil Pública. Afirmou ser credor de valores decorrentes de aportes próprios e de cessões de crédito efetuadas por familiares, no total de R$ 60.000,00.

Ao julgar improcedente a pretensão autoral, o MM. Magistrado
a quo
entendeu que não haveria nos autos prova inequívoca do aporte dos investimentos no montante pleiteado, asseverando que os termos de cessão de crédito e os depoimentos testemunhais seriam insuficientes para comprovar o efetivo desembolso da quantia postulada.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença desconsiderou os comprovantes de depósitos e termos de cessão de direitos colacionados aos autos; (ii) que restou cabalmente demonstrada a relação de consumo e a natureza de adesão dos contratos firmados; (iii) que a recorrida não contestou especificamente a realização dos depósitos, tornando o fato incontroverso; (iv) que as provas testemunhais confirmaram a realização dos investimentos; e (v) que as conversas com o setor de atendimento da empresa corroboram a condição de investidor e a titularidade dos créditos.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a validade da relação jurídica estabelecida e se o acervo probatório é apto a demonstrar o
quantum
investido pelo apelante.

No caso, os boletos bancários de fls. 14/22 (em que
constam como cedente EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMA IMP E EXP LTDA e como sacados as mesmas pessoas que firmaram
os Instrumentos Particulares de Cessão de Crédito em favor do recorrente, às fls. 10/12), são suficientes, a meu ver, para comprovar o vínculo jurídico e que o recorrente, ao efetuar a quitação dos referidos boletos, no valor unitário de R$ 3.000,00, aderiu ao sistema BBOM.

Tal circunstância, inclusive, é confirmada a partir das conversas mantidas com o setor de atendimento da empresa, colacionadas aos autos, a confirmar as transferências de titularidade das cotas de familiares para o recorrente, corroborando a sua condição de credor da apelada.

Lado outro, somando-se os valores comprovados pelos boletos bancários de fls. 14/22, conclui-se que, na verdade, a importância a ser restituída totaliza R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), e não o montante de R$ 60.000,00 postulado pelo recorrente, haja vista não ser possível vislumbrar de forma indene de dúvidas a quitação dos boletos colacionados às fls. 23/25.

Dito isso, cumpre registrar que os contratos firmados no contexto do empreendimento denominado “BBOM” foram objeto de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Goiás, nos autos nº 0018517-10.2013.4.01.3500, na qual já foi reconhecida a nulidade do modelo contratual e determinada a devolução dos valores pagos pelos investidores.

Destaca-se que o negócio realizado entre as partes se encontra dentro das características daqueles declarados nulos, porque relativo ao empreendimento BBOM, tendo sido os aludidos boletos quitados entre maio e julho de 2013.

Assim, considerando a nulidade dos contratos já reconhecida em sede de ação coletiva, impõe-se o reconhecimento do crédito do autor, no valor por ele comprovadamente investido, qual seja, R$ 54.000,00.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e a ele dou
PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e:

Declarar a nulidade
do contrato entabulado entre as partes;

Condenar a requerida
à restituição do valor de
R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, devendo a habilitação do mencionado crédito ser requerida no bojo da ação civil pública n° 0018517-10.2013.4.01.3500.

Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando que o apelante decaiu de parte mínima do pedido (Art. 86, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)